Tribunal: TJES
Processo: 0008174-83.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008174-83.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO CARLOS DA SILVA BORGES e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE VEÍCULO ADQUIRIDO POR PREÇO VIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ. MATÉRIA PREQUESTIONADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou, nos autos de ação penal pública, à pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). O recorrente alega ausência de dolo quanto à origem ilícita do veículo apreendido em sua posse e pleiteia absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos suficientes para se reconhecer a ausência de dolo na conduta do apelante, de modo a justificar sua absolvição pela prática do crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por diversos elementos colhidos durante a instrução, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos testemunhais, inclusive dos próprios acusados.

4. O apelante adquiriu o veículo por R$ 3.000,00 (três mil reais), valor muito abaixo da média de mercado (R$ 22.000,00), o que constitui forte indício da ilicitude, impondo ao adquirente o dever de diligência quanto à origem do bem.

5. A jurisprudência entende que, na hipótese de apreensão do objeto ilícito em poder do acusado, incumbe à defesa comprovar a origem lícita ou a ausência de dolo, o que não ocorreu no caso dos autos.

6. As alegações do apelante não se sustentam frente às circunstâncias dos fatos, sendo desprovidas de elementos probatórios que demonstrem sua boa-fé na aquisição do veículo.

7. A tentativa de justificar o baixo valor de compra como compatível com veículos utilizados na zona rural e a alegação de que o vendedor não entregou a documentação não são suficientes para afastar a ciência, ou ao menos a exigibilidade de ciência, da ilicitude do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aquisição de veículo automotor por valor significativamente inferior ao de mercado e sem documentação permite concluir pela existência de dolo na conduta do agente quanto à origem ilícita do bem.

2. Cabe ao acusado, que se encontra na posse de bem com restrição de furto/roubo, demonstrar a origem lícita da
res
ou sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.523.731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024; TJES, Apelação nº 011160069495, Rel. Desa. Elisabeth Lordes, j. 01.08.2018; TJES, Apelação nº 0000614-59.2018.8.08.0039, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 03.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008174-83.2022.8.08.0048

APELANTE: JOÃO CARLOS DA SILVA BORGES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOÃO CARLOS DA SILVA BORGES
,

em face da r. Sentença de fls. 32-v/33-v juntada ao ID 12891200 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 180,
caput,
do Código Penal à pena de uma pena de 01 (um) ano de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 12891209 o apelante requer a sua absolvição ante a ausência de provas que o apelante soubesse que o veículo era produto de crime.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 12891214, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 13079843, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consta na denúncia (fls. 02/03 do ID 12891200) que:

“[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 17 de setembro de 2022, por vota das 10: 37 h, na BR 101, Jardim Limoeiro, município da Serra -ES, os Denunciados, acima qualificados, estavam na posse de um veículo, marca FORD, modelo FIESTA, cor preta, placas TEM 9G32, com restrição de furto/roubo, ambos os Denunciados, com o mesmo objetivo adquiriram o referido veículo, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor muito abaixo do preço de mercado, portanto sabiam ser produto de crime.

Apontam os autos que, uma guarnição da PM foi acionada pelo CIODES de que o veículo acima descrito, com restrição de furto/roubo, havia acabado de passar por uma das barreiras do Cerco Inteligente, na rodovia BR 101, Contorno, no município da Serra-ES, face as informações a equipe policial se deslocou até o cruzamento da BR 101 com a Avenidas Eudes Scherrer de Souza para a abordagem do veículo.

Emerge do autos que, logo após chegarem ao local, os policiais avistaram o veículo e, os Denunciados, no interior do veículo ao perceberem a viatura, o condutor fez um retorno na pista, em local totalmente proibido e impróprio, deixando claro que

queriam evadir-se, já que tinham conhecimento de que o veículo era de origem ilícita.

De acordo com os fatos, a polícia iniciou acompanhamento ao referido veículo, com sirenes e sinais luminosos ligados e com ordens verbais de parada, não sendo obedecido pelos Denunciados, que insistiram na fuga. No entanto, na altura da concessionária Kurumá, os Denunciados pararam o veículo, e logo após, o Denunciado João Vitor, que estava no carona, saiu do carro e deitou-se ao chão, demonstrando novamente que sabia que tinha praticado um crime, já o Denunciado João Carlos, ainda dentro do carro, que estava na direção, colocou as mãos para fora da maçaneta.

Durante a abordagem nada mais de ilícito foi encontrado com os Denunciados, que foram levados para a delegacia, eis que foram presos em flagrante, no cometimento do crime produto de crime. No interior do veículo os policiais encontraram a CNH de Clemarques Rocha Santos, bem como seu título de eleitor e dois cartões, conforme o Auto de Apreensão de fls.

Segundo consta dos autos, o veículo que fora encontrado na posse dos

Denunciados e adquiridos por eles, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cada um contribuindo com o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), valor bem abaixo da tabela FIPE (cujo valor é de R$ 22.000,00), era de origem de um roubo ocorrido em 17/09/2022, conforme Dossiê Consolidado do Veículo, de fls.

De acordo com os autos, os policiais que abordaram os Denunciados entraram em contato com o CIODES a fim de saber como o roubo do veículo havia acontecido, e foram informados que o roubo havia acontecido no dia 17/09/2022, no mesmo dia em que os Denunciados foram presos em flagrante na posse do bem, e que a vítima e proprietária do referido veículo havia sido roubado por duas pessoas que estavam usando roupa preta e toca ninja.

Apurou-se que o veículo marca FORD, modelo FIESTA, cor preta, placas TEM 9G32, conduzido pelo Denunciado João Carlos era de propriedade de Ana Clara Ferreira Vicente, conforme docs de fls. e que o referido veículo fora levado para o pátio BR Estadia.

Assim agindo, os denunciados JOÃO VITOR DA SILVA SOUSA e JOÃO CARLOS DA SILVA BORGES, transgrediram as normas do artigo 180 na forma do artigo 29 ambos do Código Penal[...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu.

Inicialmente, o Apelante afirma que deve ser absolvido do crime de receptação por ausência de dolo.

Denoto, a princípio, que a materialidade e autoria delitiva do crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal está corroborada pelos seguintes elementos de cognição: a) APFD; b) Boletim Unificado de folhas 07/13

do inquérito policial em anexo; c) Auto de apreensão de folha 24, do inquérito policial.

A autoria está evidenciada pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial e perante este juízo, corroborados pelas demais provas dos autos. A ver trechos extraídos da sentença:

A testemunha Maykon — Policial Militar que conduziram o flagrante — ouvido nesta data,se recordou dos fatos e reconheceu os acusados, narrando que 'o CIODES informou as viaturas que no cerco eletrônico passou um veículo Ford Fiesta com restrição de furto e roubo", logo, "várias viaturas foram para a proximidade da BR para aguardar o veículo passar", e posteriorinente "o veículo com as mesmas características veio na pista central e ao avistar a viatura eles retornaram em sentido Vitoria, em local proibido e perigoso e se iniciou o acompanhamento policial com sinais sonoros e aviso de parada". O Policial também declarou que os indivíduos pararam e se renderam, sendo que 'no interior do veículo não foi encontrado ilicitudes que somente o veículo estava com restrição de furto e roubo". tendo alegados os réus que "compraram o veiculo por 2 mil reais embora o valor da tabela FIPE seja de 22 mil".

O acusado João Vitor, ao ser interrogado nesta data, confirmou os fatos narrados na denúncia, declarando que "os rapazes que passaram o carro falaram que era para roça, e que não tinha documento e só tinha folha puxada, que é um papel com os dados do carro e como tinham o dinheiro na hora, e compraram; que não sabiam que o carro era roubado, mas pelo valor, o interrogado já era para se esperar que era roubado, por causa do valor mesmo; que se ele fosse para roça mesmo, o valor seria em torno de R$ 6.000,00 a R$ 7.000,00". João Vitor também afirmou que "após pegar o carro foram abordados", bem como que pagou metade do valor e João Carlos pagou metade; que o João Carlos que estava dirigindo".

Verifica-se que o apelante negou a prática do crime em sede judicial, sendo que:

[...] negou os fatos através uma versão que se mostra fantasiosa e encontra-se isolada das demais provas carreadas aos autos, ao passo que o réu alegou que "não sabiam ao certo que era roubado e sabiam que era atrasado, carro para a roça e tinham acabado de comprar; que não tinha conhecimento de que o carro poderia ser roubado e tomou um susto na hora; que não suspeitou que podia ser carro com restrição de furto e roubo, mesmo com o valor, pois o valor restava compatível com o carro da roça". João Carlos também alegou que "o vendedor não entregou o documento do veiculo alegando que não estava com os documentos na hora e ia entregar depois na pracinha", contudo, o réu alega não saber o nome do indivíduo que vendeu o automóvel.

Fixada essa premissa, no que tange ao argumento de que o Recorrente não tinha ciência da origem ilícita do bem, não há como prosperar tal alegação, eis que o entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito – caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o recorrente a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente.

Vejamos, a este respeito, os precedentes jurisprudenciais:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 180, CAPUT, DO CP E AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria , Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/3/2018).

2. Ademais, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a fim de absolver a acusada do delito de receptação, seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e provas, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.) - destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO. 1.
Consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justi
ç
a, a verifi
cação
do elemento subjetivo é tarefa de difícil consecu
ç
ão, cumprindo ao julgador, com base no sistema do livre convencimento motivado, para verificar a ciência da origem ilícita do produto pelo acusado, deduzi-la através de sérios indícios revelados pelas circunstâncias que revestem o fato e a conduta do agente. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a par de afirmar que n
ã
o se possa falar em inversão do ônus da prova, firmou entendimento no sentido de que cabe
à
defesa provar a origem lícita do bem ou a conduta culposa do réu.
Precedentes.

2. Diversamente das alegações do apelante, a comprovação do elemento subjetivo do tipo — este compreendido na necessidade de se evidenciar que o apelante sabia da origem ilícita —, restou evidenciado pelas circunstâncias em que os fatos se verificaram. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 011160069495, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/08/2018, Data da Publicação no Diário: 10/08/2018) - destaquei

Assim, não basta apontar que não restou demonstrado de forma inequívoca que o apelante tinha ciência acerca da possível origem ilícita do veículo apreendido em sua posse, sem ao menos buscar comprovar a boa-fé do apelante, para escusar-se da responsabilidade pelo que deveria saber.

Portanto, não se pode admitir a alegação de ignorância deliberada do recorrente, uma vez que tinha razões concretas para desconfiar da origem ilícita do veículo mesmo por conta das circunstâncias da compra do veículo, haja vista que o apelante afirmou em juízo que “
o vendedor não entregou o documento do veículo alegando que não estava com os documentos na hora e ia entregar depois na pracinha
”. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, §3º, CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DIRETO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE CULPOSA MANTIDA. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é possível afirmar com a certeza necessária que os réus sabiam que os produtos que adquiriram eram frutos de delito, não bastando, para a condenação por receptação dolosa, a mera probabilidade de que soubessem. Contudo, se por um lado não há prova inequívoca de que tinham ciência da origem criminosa dos objetos, por outro, não restam dúvidas de que agiram com imprudência, lhes sendo exigível a desconfiança da procedência ilícita das res (móveis e eletrodomésticos vendidos por pessoa física e com preço bem abaixo do valor de mercado), sendo irretocável a r. sentença prolatada. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 0000614-59.2018.8.08.0039, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 03/09/2024).

Assim, encontra-se devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito, uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse suas alegações.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

__________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Relator.

É como voto.